Tribunal: TJDFT
Processo: 0002369-72.2017.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF.
2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu.
3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto, a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.
4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri.
5. A culpabilidade deve ser observada como a maior reprovabilidade da conduta. E isso, porque cada crime praticado denota circunstâncias específicas que apontam para reprovabilidades distintas. No caso, cometer o crime em via pública e proferir disparos quando as vítimas estavam fugindo denotam maior reprovabilidade, uma vez que a ânsia e persistência pelos crimes são evidentes.
6. Reconhecida a continuidade delitiva específica, prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, a pena do crime mais grave deverá ser aumentada de acordo com a quantidade de crimes (critério objetivo) e a avaliação das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal (critério subjetivo).
7. Diante de dois delitos praticados com emprego de violência, e, ainda, a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes penais, entendo como razoável, por questão de proporcionalidade, a incidência da fração de aumento no patamar de 1/4 (um quarto) sobre a pena mais grave, nos termos do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.